Tribunal: TJES
Processo: 5005518-54.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005518-54.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DARCY HOFFMAN
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005518-54.2024.8.08.0030

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.:
DARCY HOFFMAN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA.
TOI
VÁLIDO. PERÍCIA QUE NÃO APONTA QUALQUER FRAUDE OU DESVIO DE ENERGIA PELO CONSUMIDOR
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
VALOR DESPROPORCIONAL.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese do autor

Trata-se de ação movida por
DARCY HOFFMAN
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, na qual afirma ter solicitado formalmente a suspensão do fornecimento de energia elétrica entre novembro de 2019 e janeiro de 2020 para fins de troca de medidor, efetuando o pagamento das faturas mínimas emitidas pela empresa, sem consumo ativo. Em 2023, foi surpreendida com a emissão unilateral de novas faturas relativas ao período, sob alegação de deficiência na medição, com base em Termo de Confissão de Dívida que não assinou. Requer a declaração de inexistência do débito, a tomada de obrigação de fazer para exclusão imediata dos registros nos cadastros de inadimplentes, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais em valor a ser arbitrado,

Apresentou contrarrazões recursais ao ID.
14773203
, pugnando pela manutenção da sentença de piso
.

Tese da ré

Em sede recursal (ID.
14773200
),
n
o mérito, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos autorais se
jam julgados integralmente improcedentes
, sob fundamento de que o procedimento realizado se deu de forma
regular, inexistindo falha na prestação de serviços ou negativação indevida da parte autora.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
14773197
) dispôs que:
“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:
a) RATIFICAR a decisão de ID 44404957; b) DECLARAR a inexistência do débito entre as partes, referente ao TOI de nº 3468181, e determinar que a ré
retire o nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito, no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)
; c) CONDENAR a parte ré ao
pagamento de Danos Morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
à parte autora, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária. ”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, haja vista que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo, face a impossibilidade de cumprimento provisório do julgado em sede de juizados especiais.

Rejeito a preliminar de incompetência do juízo, eis que as provas produzidas são mais do que suficientes para o julgamento da demanda, não sendo necessária a produção de prova técnica.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma parcial
da sentença recorrida.

Cinge-se controvérsia relacionada à suposta fraude na unidade consumidora (conhecida popularmente como “gato”), resultando em consumo não computado de energia elétrica, a qual não restou comprovada.

Compulsando os autos, verifico que o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), documentado sob ID. 14772874, realizado de forma válida, com a participação do consumidor, atesta que os lacres do medidor encontravam-se intactos, sem qualquer indício de violação ou adulteração.

Esse dado técnico é corroborado pelo relatório de avaliação (ID. 14772875), no qual se confirma expressamente que o lacre não foi violado. Também não há a constação de qualquer interferência eletromagnética usado pelo consumidor para adulterar o equipamento, afastando qualquer indício de irregularidade imputável à autora. Analisando superficiamente o laudo apresentado, este aponta falhas do equipamento (defeitos), que não podem ser impostos ao consumidor, ainda mais que não for a certificado o momento em que ocorreram, a fim de possibilitar a recuperação do consumo pretendida.

A jurisprudência reconhece que, na ausência de comprovação cabal de ruptura de lacre ou fraude no medidor, a cobrança de débito baseada nessa suposta irregularidade revela-se indevida, nesse sentido, vejamos:

“DÍVIDA INEXIGÍVEL.
FRAUDE NO MEDIDOR. FATO NÃO PROVADO PELA CONCESSIONÁRIA.
APURAÇÃO UNILATERAL QUE NÃO PODE PREVALECER. HIPÓTESE AINDA EM QUE A
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO FOI RATIFICADA POR MEIO DA PROVA PERICIAL REALIZADA NOS AUTOS.
5. MULTA cominatória ARBITRADA EM MONTANTE RAZOÁVEL, QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. 6. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIVA DOs AUTORes. 7. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA, E DESPROVIDO O RECURSO DOS AUTORES. (TJSP; Apelação Cível 1002000-28.2025.8.26.0309; Relator (a): Campos Mello; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2025; Data de Registro: 30/07/2025)” (grifei)

Ademais, conforme bem apontado pelo magistrado de piso, as faturas referentes ao período de novembro de 2019 até janeiro de 2020 constam nos autos (IDs. 14772853 a 14772855), todas devidamente pagas, contendo apenas a tarifa mínima e sem registro de consumo efetivo. Não foi apresentada qualquer notificação prévia à autora para revisão das faturas, tampouco houve autorização ou assinatura do Termo de Confissão de Dívida (ID. 14772857). Dessa forma, a cobrança unilateral imposta pela ré, anos depois, configura verdadeira afronta aos princípios da boa-fé e da legalidade.

Destarte, evidenciada a inexistência de prova inequívoca acerca de qualquer irregularidade ou fraude no medidor torna-se cristalina a inexigibilidade do débito cobrado pela concessionária.

Quanto aos danos morais, prescinde de comprovação, por tratar-se de hipótese de lesão presumida (dano in re ipsa), bastando a comprovação do protesto indevido, como restou fartamente demonstrado nos autos. A parte autora
comprova, ao ID.
14772858
,
negativação de seu CPF junto aos cadastros de proteção ao crédito, por dívidas no valor de total de
R$ 8.809,40
, a qual não comprovou ser legítima.

Contudo, o valor arbitrado se revela extremamente exagerado e desproporcional, o qual reduzo para o monante de R$ 5.000,00, quantia esta que repara o dano extrapatrimonial sem gerar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU
-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO
,
apenas para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.
Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)